Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em sede de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente foi instaurado relativamente ao cumprimento de sentença no 0705143- 73.2018.8.07.0018, o qual, por sua vez, tem por título executivo judicial aquele formado na ação civil pública no 2012.01.1.139894-9 (0007535-37.2012.8.07.0018). Nos autos principais, esta egrégia 4a Turma Cível reformou sentença proferida por mim (IDs nos 17963969 e 17963978 dos autos no 0705143-73.2018.8.07.0018). Vale lembrar que o cumprimento de sentença não é uma ação autônoma, mas uma das fases do processo, ao passo que a desconsideração da personalidade jurídica se trata de um incidente no mesmo processo, voltado a ampliar a sua abrangência subjetiva. Nesse caso, incide o impedimento ditado pelo art. 144, inciso II, do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz exercer as suas funções em processo de que tenha conhecido em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Dessa forma, redistribuam-se os autos a um dos eminentes Desembargadores da egrégia 4a Turma Cível, compensando-se, consoante os arts. 79, § 4o, e 81, ambos do Regimento Interno. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator